Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES JÁ EXAMINADAS EM OUTRO WRIT. ADVOGADO COM PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TERCEIROS. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGAÇÃO DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para questionar (i) a legalidade de prisão preventiva, (ii) a validade de atos processuais realizados por advogado sem procuração nos autos principais, e (iii) o alegado excesso de prazo na prisão cautelar. Questões relativas à prisão preventiva já estão em análise no habeas corpus n. 0743219-16.2024.8.07.0000, sendo incabível o reexame pela presente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se atos processuais praticados por advogado com irregularidade na procuração podem ser anulados, considerando a inexistência de prejuízo à defesa; e (ii) avaliar se há excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Validade dos atos processuais: Embora tenha havido irregularidade na outorga da procuração ao advogado constituído, não se verificou prejuízo concreto à defesa, que foi exercida de forma diligente e eficiente. A falha foi sanada no curso do processo, com a regularização da representação processual dos pacientes.
4. Excesso de prazo: Não configurado. A prisão preventiva foi regularmente reavaliada e a ação penal segue seu fluxo dentro dos prazos recomendados, com audiência de instrução e julgamento agendada.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida em parte e denegada na parte conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 563; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819301, 07519859220238070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, TJDFT, 22/2/2024; STF, ADI 6581/DF.